Tribunal: TJSP
Processo: 1064309-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Licença saúde – Pretensão à anulação de ato administrativo que indeferiu a concessão de licenças saúde, com regularização dos períodos de afastamento e pagamento dos vencimentos descontados – Inadmissibilidade – Prova técnica categórica em afirmar que à época dos fatos a autora não se encontrava incapacitada para exercer suas atividades –

Ementa:
APELAÇÃO – Servidora pública estadual – Licença saúde – Pretensão à anulação de ato administrativo que indeferiu a concessão de licenças saúde, com regularização dos períodos de afastamento e pagamento dos vencimentos descontados – Inadmissibilidade – Prova técnica categórica em afirmar que à época dos fatos a autora não se encontrava incapacitada para exercer suas atividades – Incapacidade laborativa não demonstrada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064309-24.2018.8.26.0053
E
Registro: 2020.0000895461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064309-24.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDNA
DOS SANTOS BARROS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064309-24.2018.8.26.0053
E
Voto no 18.143
Apelação Cível no 1064309-24.2018.8.26.0053
Apelante: EDNA DOS SANTOS BARROS
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz de 1o Grau: JOSUÉ VILELA PIMENTEL
APELAÇÃO Servidora pública estadual Licença saúde
Pretensão à anulação de ato administrativo que indeferiu a
concessão de licenças saúde, com regularização dos
períodos de afastamento e pagamento dos vencimentos
descontados Inadmissibilidade Prova técnica categórica
em afirmar que à época dos fatos a autora não se encontrava
incapacitada para exercer suas atividades Incapacidade
laborativa não demonstrada Sentença de improcedência
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos
autos de ação que visa anular ato administrativo que
indeferiu as licenças para tratamento de saúde da autora,
com a regularização do seu registro de frequência, para
os períodos de 30.08.2013 a 14.09.2013 e de 04.10.2013 a
04.12.2013, com devolução dos vencimentos descontados,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 179/181.
Recorre
a
autora
(fls.
184/188)
pleiteando a reforma da r. sentença.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
191/196).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora, Professora de Educação Básica
I ou II, do quadro da Secretaria de Educação de São
Paulo, ajuizou ação objetivando à anulação do ato
administrativo que indeferiu as licenças para tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064309-24.2018.8.26.0053
E
de saúde pleiteadas nos períodos de 30.08.2013 a
14.09.2013 e de 04.10.2013 a 04.12.2013, regularizando o
registro de frequência, com pagamento dos vencimentos
descontados.
A r. sentença julgou improcedente o
pedido formulado na inicial.
O Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis do Estado de São Paulo instituiu a licença para
tratamento de saúde do servidor, nos seguintes termos:
“Artigo 181
O funcionário efetivo poderá ser
licenciado:
I para tratamento de saúde;
(...)
Artigo 191 - Ao funcionário que, por motivo de
saúde, estiver impossibilitado para o exercício do
cargo, será concedida licença, mediante inspeção em
órgão médico oficial, até o máximo de 4 (quatro)
anos, com vencimento ou remuneração.
(...)
Artigo 193
A licença para tratamento de saúde
dependerá de inspeção médica oficial e poderá ser
concedida:
I a pedido do funcionário;
II “ex officio”.
§ 1o
A inspeção médica de que trata o “caput”
deste artigo poderá ser dispensada, a critério do
órgão oficial, quando a análise documental for
suficiente para comprovar a incapacidade laboral,
observado o estabelecido em decreto.
§ 2o A licença “ex officio” de que trata o inciso
II deste artigo será concedida por decisão do órgão
oficial:
1
quando as condições de saúde do funcionário
assim o determinarem;
2 a pedido do órgão de origem do funcionário.
§ 3o
O funcionário poderá ser dispensado da
inspeção médica de que trata o “caput” deste artigo
em caso de licença para tratamento de saúde de
curta duração, conforme estabelecido em decreto.”
O Juízo a quo determinou a realização
de prova médica pericial, tendo o perito concluído (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064309-24.2018.8.26.0053
E
152/157):
“Favorável a manutenção das conclusões periciais
que
não
reconheceram
a
incapacidade
para
os
períodos pleiteados”.
Realizados exames físicos e análise dos
documentos médicos legais, consistentes nos atestados
médicos
e
laudos
periciais
realizados
pelo
DPME,
asseverou o perito judicial:
“Considerando que no presente caso os atos
pericias foram realizados de forma regular, que
os motivos da não concessão dos períodos
pleiteados foram adequadamente justificados não
há razões para infirmar suas conclusões. Assim,
entendo que devem ser mantidas as conclusões
periciais que não reconheceram a incapacidade
para os períodos pleiteados. Por oportuno deve-
se destacar que as conclusões aqui apresentadas
decorrem de avaliação documental. As condições
clínicas atuais do periciando não refletem,
necessariamente, as condições clinicas que
apresentava quando do pedido de afastamento
ocorrido meses ou anos atrás”.
Como se vê, o laudo pericial demonstra
de
forma
categórica,
após análise,
inclusive, dos atestados médicos apresentados, que a autora não
apresentava incapacidade para o trabalho nos períodos de
30.08.2013 a 14.09.2013 e de 04.10.2013 a 04.12.2013, não
estando,
portanto,
comprovado
ter
direito
à
regularização.
Desta forma, prestigiando-se a prova
pericial realizada pelo IMESC às fls. 152/157, instituto
gabaritado para o exame da questão, em juízo e sob o
crivo do contraditório, a ação era de ser julgada
improcedente, devendo ser mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064309-24.2018.8.26.0053
E
Ante tais ponderações, o recurso da
autora não comporta provimento.
Nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária
fixada na r. sentença para 12% do valor da causa,
observada, todavia, a gratuidade da justiça concedida
(fl. 40).
Considera-se
prequestionada
toda
matéria infraconstitucional e constitucional aventada,
observado que é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão tenha sido
analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator